Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707791-92.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO MELO PEREIRA RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da renúncia ao mandato apresentada pelo advogado Alexandre Bispo dos Santos, um dos patronos do réu (ID 56043742). Exclua-se referido patrono dos registros processuais. Considerando que o mandato de ID 53724268 permanece hígido em relação ao advogado Francisco Pedro de Sousa, nada mais a prover. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 13:22:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator